Tribunal: TJSP
Processo: 1001033-66.2019.8.26.0123
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - ISS e multa - Serviços bancários - Exercícios de 2013, 2014 e 2016 - Alegação de nulidade da CDA afastada e manutenção de parte da autuação - Alegada omissão e contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - ISS e multa - Serviços bancários - Exercícios de 2013, 2014 e 2016 - Alegação de nulidade da CDA afastada e manutenção de parte da autuação - Alegada omissão e contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.